Tribunal: STF
Processo: HC 111477
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE QUE COMETEU DUAS DESERÇÕES (ART. 187 DO CPM). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO À PRIMEIRA. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA REGRA PRESCRICIONAL DO ART. 125 DO CPM. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.



    1. A jurisprudência consolidada nesta Corte firmou-se no sentido de que (a) a prática de novo crime de deserção não interfere na contagem do prazo prescricional do delito de deserção antecedente; e (b) a regra do art. 132 do Código Penal Militar aplica-se somente aos desertores foragidos. Precedentes.



    2. O paciente, desertor, apresentou-se voluntariamente em 24/08/2008, momento em que a prescrição da pretensão punitiva passou a ser regulada pela regra geral prevista no art. 125 do CPM. O crime de deserção (art. 187 do CPM) tem pena máxima de 2 anos de detenção. Desse modo, a teor do disposto no art. 125, VI, do Código Penal Militar, o prazo prescricional para o crime é de 4 (quatro) anos, o qual deve ser reduzido à metade, por exigência do art. 129 do CPM, já que o paciente era menor de 21 anos à data do fato, conforme atesta a inicial acusatória. Assim, considerando que a última causa interruptiva foi o recebimento da denúncia em 10/09/2008 (art. 125, § 5º, I, do CPM), transcorreram mais de 2 anos desde aquela data, necessários para a consumação da prescrição.



    3. Habeas corpus concedido para declarar a extinção da pretensão punitiva estatal. Liminar confirmada.